Tribunal: TJPA
Processo: 0029654-50.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0029654-50.2014.8.14.0301

APELANTE: PETROBRAS TRANSPORTES S/A - TRANSPECTRO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.
ICMS
.
TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO. NULIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. MULTA EXCESSIVA. INOCORRÊNCIA. PATAMAR INFERIOR A 100%. RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO.

I –

In casu,
o
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada por Petrobrás Transportes S/A - TRANSPETRO em desfavor do Estado do Pará,

julgou improcedente a referida ação, na qual a autora da ação pleiteava
a nulidade da autuação realizada pelo Fisco Estadual, tendo em vista a generalidade do Termo de Apreensão e Depósito
;

II –

Compulsando os autos, a apelante não conseguiu infirmar a
presunção de veracidade e legitimidade do Termo de Apreensão e Depósito lavrado pelo Fisco
do Estado do Pará, visto que o referido documento atende aos requisitos legais;

III –

A multa aplicada pelo Estado do Pará no caso dos autos, no percentual de 40% (quarenta por cento), não pode ser considerada excessiva, tendo em vista o entendimento existente no
colendo Supremo Tribunal Federal no sentido do caráter confiscatório da multa punitiva superior ao percentual de 100% (cem por cento) do valor do imposto;

IV – Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e
,
no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 27 de maio a 05 de junho de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Petrobrás Transportes S/A - TRANSPETRO
,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada pela ora apelante em desfavor do
Estado do Pará
,
julgou improcedente a referida ação.

Nas razões recursais (
Num. 13025185 - Pág. 1/9)
, a patrona da apelante narrou que a recorrente
foi surpreendida, no dia 21/02/2014, com a Apreensão e Depósito de Bens transportados da sua matriz, localizada na cidade do Rio de Janeiro/RJ, para sua sede no Terminal Aquaviário em Belém/PA, o que resultou na posterior lavratura do Auto de Infração nº 642014510000418-7.

Salientou que a apelante efetuou o recolhimento do montante de R$ 6.416,85 (seis mil, quatrocentos e dezesseis reais e oitenta e cinco centavos), relativo à Diferença de Alíquota e multa, o que motivou o ajuizamento da ação supramencionada.

Sustentou, em síntese, a nulidade da autuação realizada pelo Fisco Estadual, tendo em vista a generalidade do Termo de Apreensão e Depósito, motivo pelo qual, o referido documento não atende ao que preceitua o art. 748 do RICMS/PA.

Arguiu, ainda, a inconstitucionalidade da multa aplicada pelo apelado, visto que foi arbitrada em patamar extremamente elevado.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença proferida pelo Juízo
a quo,
sendo julgada procedente a ação ajuizada pela apelante, com a condenação do apelado a restituir o montante indevidamente pago pela recorrente.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso
, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo (
Num. 13025195 - Pág. 1/14).

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID
13117495 - Pág. 1
, recebI o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Nelson Pereira Medrado, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, tendo em vista o que preceitua o art. 178 do CPC (
Num. 14330976 - Pág. 1/2)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o recurso interposto.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada por Petrobrás Transportes S/A - TRANSPETRO em desfavor do Estado do Pará,

julgou improcedente a referida ação, na qual a autora da ação pleiteava
a nulidade da autuação realizada pelo Fisco Estadual, tendo em vista a generalidade do Termo de Apreensão e Depósito.

Saliento, inicialmente, que os atos administrativos gozam da presunção de veracidade e legitimidade, de modo que, a princípio, um Termo de Apreensão e Depósito lavrado pelo Fisco deve ser considerado legítimo, incumbindo ao contribuinte autuado o ônus da prova de desconstituir tal presunção.

Sobre o assunto, Hely Lopes Meirelles leciona o seguinte:

“Os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie, nascem com a presunção de legitimidade, independentemente de norma que a estabeleça. Já a presunção de veracidade, inerente à de legitimidade, refere-se aos fatos alegados e afirmados pela Administração para a prática do ato, os quais são tidos como verdadeiros até prova em contrário.”

(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo brasileiro. 29. ed. São Paulo: Malheiros. p. 156)

No caso dos autos, analisando o Termo de Apreensão e Depósito nº 64201439000276 (ID
13025154 - Pág. 1), bem como o Auto de Infração nº 642014510000418-7, não constatei qualquer irregularidade nos referidos documentos, visto que consta expressamente que a autuação realizada pelo Fisco do Estado do Pará ocorreu em razão da apelante não ter recolhido a antecipação especial de ICMS correspondente a operação interestadual de mercadoria para fins de comercialização no ato de entrada no território paraense em situação de ativo não regular.

Ademais, a mercadoria que foi apreendida encontra-se especificada na Nota Fiscal (ID 13025155 - Pág. 1) anexada ao mencionado
Termo de Apreensão e Depósito.

Por conseguinte, comungo do entendimento esposado pela autoridade de 1º grau na sentença recorrida no sentido que
o TAD nº 642014510000418-7 atende aos requisitos exigidos pelo RICMS/PA em seu art. 748.

No que tange a arguição de inconstitucionalidade da
multa aplicada pelo apelado, entendo que a referida alegação igualmente não merece guarida. Senão vejamos.

Ressalto que o poder de tributar atribuído ao Estado pela Constituição Federal não tem alcance ilimitado. Destarte, a Constituição Federal, no art. 150, inciso IV, veda a cobrança de tributos com efeito confiscatório. Senão vejamos:

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

IV - Utilizar tributo com efeito de confisco;”

O conceito de efeito confiscatório, de maneira geral, remete a ideia de punição, que, geralmente, consiste na expropriação de algum bem para quitar a dívida.

Porém, nem sempre os atos de confiscação se dão pela apropriação, em si, de bens, pois essa injusta apropriação estatal do patrimônio do contribuinte pode ocorrer por outro meio, como no caso de fixação de multa em patamar abusivo.

Sobre o assunto, o jurista Claudio Borba leciona o seguinte:

“
Podemos, no entanto, conviver com outra espécie de confisco que é a cobrança pecuniária de tributo extremamente abusiva. Neste caso, embora o Poder Público não esteja expropriando um bem, o está tributando de forma desproporcional e exagerada”
(Claudio Borba,
in
Direito Tributário I, pg. 72).

No intuito de dar efetividade a norma constitucional que veda o caráter confiscatório do tributo, o colendo Supremo Tribunal Federal se manifestou em vários julgados, consignando o caráter confiscatório da multa punitiva superior ao percentual de 100% (cem por cento) do valor do imposto, e entende que o disposto no art. 150, inciso IV, da CF, também é aplicado as multas punitivas decorrentes de autuações fiscais.

Em reforço dessa assertiva, transcrevo os seguintes julgados Do Pretório Excelso:

“Esta Corte firmou entendimento no sentido de que são confiscatórias as multas fixadas em 100% ou mais do valor do tributo devido. Precedentes.”
(AgR no RE nº 657.372, 2ª T., rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 28.5.2013);

“O Plenário do Supremo Tribunal Federal já decidiu, em diversas ocasiões, serem abusivas multas tributárias que ultrapassem o percentual de 100% (ADI 1075 MC, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJ de 24-11-2006; ADI 551, Relator (a): Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, DJ de 14-02-2003). Assim, não possui caráter confiscatório multa moratória aplicada com base na legislação pertinente no percentual de 40% da obrigação
tributária.”
(AgR no RE nº 400.927, 2ª T., rel. Min. Teori Zavascki, j. em 4.6.2013);

“A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. Trata-se da sanção prevista para coibir a prática de ilícitos tributários. Nessas circunstâncias, conferindo especial relevo ao caráter pedagógico da sanção, que visa desestimular a burla à atuação da Administração tributária, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos.
Nesses casos, a Corte vem adotando como limite o valor devido pela obrigação principal.”
(AgR-segundo no RE nº 602.686, 1ª T., rel. Min. Roberto Barroso, j. em 9.12.2014. Da mesma relatoria: AgR no AI nº 838.302, 1ª T., j. em 25.2.2014)”

Entretanto, no caso dos autos, a multa aplicada pelo Estado do Pará, no percentual de 40% (quarenta por cento), não pode ser considerada excessiva, tendo em vista o
supramencionado
entendimento existente no Pretório Excelso.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados deste egrégio Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. VÍCIOS EXISTENTES NA CDA. NÃO CONSTATAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA NÃO DESCONSTITUÍDAS. EXISTÊNCIA DOS DADOS QUE FUNDAMENTAM O TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. MULTA DE 40% PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. PRECEDENTE DO STF. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL E IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo Agravante. 2. Não há constatação da alegada irregularidade na Certidão de Dívida ativa, uma vez que há identificação da origem do crédito, DIEFS nº 0420176901991619, 0420176902269305 e Autos de Infração de nº 6420175100002941, 6420175100002968, os dispositivos legais violados que fundamentam a cobrança (art. 12 e 15 c/c art. 52 da Lei nº 6182/98 e Lei 5.530/89, art. 78, I, "L", com a redação dada pela lei 6.335/2000, art. 1º), a data do constituição do crédito e de inscrição em dívida ativa, além de conter a discriminação do débito originário, juros moratórios e correção monetária (id 6492144 - Pág. 3/6). Desta forma, constata-se o preenchimento dos requisitos do título executivo previstos nos artigos 2º, § 5º da Lei 6.830 e 202 do CTN. 3. Além do atendimento dos requisitos legais de exigência da CDA, não houve prejuízo para defesa do Recorrente, já que dispunha dos dados que fundamentam a constituição do crédito tributário, não havendo, portanto, razões para decretação da nulidade. Precedentes. 4. Não há como acolher o argumento acerca da alegada isenção tributária, pois além de esta matéria não ter sido suscitada na instância originária, demanda dilação probatória, medida incompatível com o processamento da exceção de pré-executividade.
5. Não há constatação do alegado caráter confiscatório da multa imposta pelo descumprimento da obrigação, uma vez que o percentual de 40%, não se aproxima do limite de 100% do valor do tributo, considerado constitucional pelo STF no ARE 1058987.
6. Recurso conhecido e não provido à unanimidade. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810404-81.2021.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇO DE EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. INTELIGÊNCIA DA REDAÇÃO ORIGINÁRIA DO INCISO I, DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 174 DO CTN. CITAÇÃO VÁLIDA. RETROAGE A PROPOSITURA DA AÇÃO. MULTA APLICADA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA. VALOR NÃO SUPERIOR A 100% DO VALOR DO DÉBITO. PRECEDENTE DO STF. APELAÇÃO CONHECIDA, PORÉM, DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA À UNANIMIDADE.

1.

Em execução fiscal, para a cobrança de créditos tributários, o marco interruptivo da prescrição é a citação pessoal feita ao devedor (quando aplicável a redação original do inciso I do parágrafo único do art. 174 do CTN) ou o despacho do juiz que ordena a citação (após a alteração do art. 174 do CTN pela Lei Complementar 118/2005, cuja aplicação deve ser imediata aos processos ajuizados após sua entrada em vigor, que ocorrera em 09/06/2005), os quais retroagem à data do ajuizamento da execução. No presente caso, a ação foi interposta em 14/08/2003, portanto, ainda sob a vigência da redação original do inciso I do parágrafo único do artigo 174, do CTN, tendo como marco interruptivo da prescrição a citação pessoal feita ao devedor. Conforme informações nos autos, o executado foi citado 12/11/2004, retroagindo seus efeitos a propositura da ação. Tal entendimento, inclusive, encontra-se consolidado pelo STJ, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 21.5.2010, julgado sob o rito do art. 543 - C, do CPC3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. Isto posto, considerando que o termo inicial para cobrança do crédito tributário do exercício de 1999 é em março de 2000, este somente estaria prescrito em março de 2005. Logo, se a ação foi interposta em 14/08/2003 e a citação do executado se deu em 12/11/2004, retroagindo seus efeitos a propositura da ação, fica claramente afastada a ocorrência da prescrição originária, sendo escorreita a sentença recorrida.
2.

Quanto a alegação de nulidade da certidão de dívida ativa ante o caráter confiscatório da multa aplicada, entendo que da mesma forma não pode prosperar. Além da ausência de prova do alegado pela embargante, fica clara a ausência do efeito confiscatório da multa, pois de acordo com o Supremo Tribunal Federal (STF) a incidência das multas punitivas que não extrapolem 100% (cem por cento) do valor do débito não importa em infringência ao princípio da vedação ao confisco.
3.

Apelação Cível conhecida e desprovida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0024236-39.2011.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/11/2020)

Outrossim
,
não vejo motivo
s
para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com o entendimento existente na jurisprudência pátria.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
27
de maio
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 06/06/2024